Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRA OBSTETRA. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NO PRAZO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a posse definitiva da autora no concurso público para o qual foi nomeada e não apresentou os documentos no prazo legal. Recurso inominado da autora, visando à procedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Concurso Público. O Edital que rege o concurso público vincula os candidatos inscritos, de forma que devem ser respeitadas as suas disposições. De acordo com a cláusula 16.10 do Edital no 8 de 02 de março de 2018, “O não atendimento aos requisitos básicos exigidos ou a inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicará, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame.”. No caso, a candidata foi eliminada do concurso público em razão de não ter apresentado os documentos necessários dentro do prazo exigido pela administração pública e não ter comparecido para tomar posse dentro do prazo legal.

4 – Posse extemporânea. Requisitos. Pandemia Covid19. Na forma do art. art. 17, §1o da LC 840/2011, “A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.”. O §2o do mesmo artigo traz as hipóteses em que tal prazo pode ser prorrogado para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos de: licença médica ou odontológica; licença-maternidade; licença-paternidade; licença para o serviço militar; hipóteses nas quais não se encontra a autora. Ainda que seja considerada a situação de força maior da pandemia Covid19, não resta demonstrado que a autora deixou de cumprir os prazos determinados em razão do fechamento de estabelecimentos que inviabilizaram a realização dos exames médicos. A própria autora afirma no documento de ID. 28535111 - Pág. 11, último dia de prazo para a posse no concurso público, que apesar de terem informado que a rede de saúde do DF estaria funcionando para a realização de exames, não poderia deixar o seu emprego de inopino e precisaria se organizar para viajar. Não há demonstração de fechamento de laboratórios, hospitais e clínicas que impediriam a realização dos exames médicos durante a vigência dos decretos de ID. 28535130 e seguintes. A autora devia ter sido diligente e se programado anteriormente para a realização dos exames e obtenção dos resultados dentro de prazo hábil, diante do funcionamento regular dos estabelecimentos de saúde, ou, se o caso, de se deslocar para Brasília para a sua realização. Tampouco resta demonstrada a inexistência de laboratórios ou profissionais específicos para a realização dos exames solicitados ou dificuldades para a marcação de consultas médicas. Não há, portanto, qualquer irregularidade na conduta da Administração Pública em indeferir o pedido de posse extemporânea da autora.

5 – Ato administrativo. Presunção de veracidade e legitimidade. O ato administrativo que exclui candidato de concurso público é dotado de presunção de legitimidade. Se a parte não demonstra que houve irregularidade no sistema de apresentação de documentos ou qualquer outro fato que a impedisse de apresentá-los dentro do prazo do edital, não pode prosperar a pretensão de nulidade do ato que a excluiu do concurso. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009). As verbas de sucumbência encontram-se com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L